Tribunal: TJBA
Processo: 8065358-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065358-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBSON CRAVO SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELLE NUNES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (6)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, ANDRE NIETO MOYA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

A9

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO NA ORIGEM. CONCEDIDA REDUÇÃO DE 50% E PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. VALOR TOTAL DO DÉBITO QUE ULTRAPASSA R$ 90.000,00. RECEITA LÍQUIDA DO AGRAVANTE QUE PARECE SER INSUFICINTE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE ACESSO A JUSTIÇA, NO DECORRER DO PROCESSO, SEM PREJUDICAR SEU SUSTENTO E O DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A CONDIÇÃO DE POBREZA DECLARADA. CONCESSÃO DA BENESSE. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Indeferimento da gratuidade judiciária pelo Magistrado singular, mediante autorização de redução e parcelamento das custas iniciais.

II. Questão em discussão:
Comprovação da insuficiência de recursos para pagar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar.

III. Razões de decidir:
A gratuidade de justiça envolve não somente as custas e despesas iniciais do processo, mas também todas as que surgirem no transcurso da ação, de acordo com a necessidade da demanda, a qual, não se pode presumir, visto que não há como prever o desenrolar da lide.

Tudo indica a verossimilhança e a probabilidade do direito sustentado pelo Recorrente, uma vez que, além dos documentos juntados, como por exemplo: contracheques, sendo o mais atual de 10/2024, o qual evidenciada receita líquida de R$ 5.911,43 (cinco mil novecentos e onze reais e quarenta e três centavos), IRPF 2023/2024, carteira de trabalho informando ser Policial Militar desde 2011 (ids. 72654240 ao 72654248), é indiscutível que expressiva parte de sua renda está comprometida por dívidas que ultrapassam o valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), reduzindo substancialmente seu mínimo existencial e com isso prejudicando seu sustento, motivo esse inclusive que o levou a buscar a repactuação dos débitos junto aos credores, aqui Agravados.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido. Pedido procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065358-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ROBSON CRAVO SANTOS e como Agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (6).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.